Tribunal: STF
Processo: HC 268265
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Edson dos Santos Ferreira, Paulo Soares de Lima e Rafael Silva do Carmo impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES LEGAIS. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação dos agravantes pelo crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. 2. A controvérsia envolve a legalidade do reconhecimento pessoal realizado em inquérito policial e a suficiência probatória para a condenação dos agravantes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser utilizado como prova para condenação, quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é válido para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 
5. No caso concreto, a condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmaram a autoria delitiva. 
6. A decisão agravada foi mantida, pois o Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para a condenação, em conformidade com o entendimento desta Corte Superior. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 2. A condenação pode ser mantida quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento legal".
(AREsp 2.702.018 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “declarar a nulidade do reconhecimento, ante o não cumprimento das formalidades do art. 226 do CPPB, e, por consequência, por inexistirem outras provas produzidas judicialmente, absolvê-los, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.702.018), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 10/06/2025). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.

Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 
(HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)

No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento pessoal impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento da decisão proferida pelo ministro relator do ato impugnado (grifei):

Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, com esteio nos fatos e provas constituídos nos autos, concluiu pela existência de outros elementos probatórios suficientes para a condenação dos agravantes, tendo sido fundamentada em conjunto coeso e harmônico, hábeis a sustentar o decreto. Confira-se (fls. 383-384):
[...]
Assim, conforme foi devidamente evidenciado pelo acórdão recorrido, ao longo da instrução processual penal foram produzidas provas, notadamente os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pelas três vítimas, confirmando, de forma induvidosa, a autoria da prática delitiva pelos recorrentes. 
Portanto, plenamente demonstrados o crime e autoria dos acusados, o acórdão recorrido se coaduna com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a condenação deve ser mantida quando houver outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente